Tribunal: TJMT
Processo: 1014691-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014691-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JEAN DIAS FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico, DR. JEAN DIAS FERREIRA, em favor de TIAGO HENRIQUE DE LIMA VALERIO, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado da vítima Luciano Guedes da Luz.
Afirma o impetrante que o paciente encontra-se submetido à constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo na formação da culpa, sendo que encontra-se encarcerado por mais de 223 dias, não sendo iniciada a instrução criminal.
Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam obter a liberdade provisória.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Consta dos autos, que ao contrário do que afirma o impetrante no sentido de que a persecução criminal não foi iniciada, observo que o paciente foi denunciado, a respectiva denúncia recebida e inclusive a defesa prévia apresentada.
O paciente foi preso no dia 03/12/2019, supostamente por ter tirado a vida da vítima Luciano Guedes da Luz, por motivo fútil e mediante meio que impossibilitou a defesa da vítima, disparando tiros contra a vítima que veio a falecer em razão dos ferimentos.
Conforme observa-se dos autos, a motivação do crime seria passional, visto que supostamente a vítima estaria se relacionando com a esposa do paciente, tendo este visto mensagens trocadas entre a vítima e sua esposa Carla.
Se valendo do auxílio de outros acusados, em tese o paciente foi até a residência da vítima e ao adentrar o local após arrombar a porta com chutes, encontrou a vítima e efetuou disparos de arma de fogo que acertaram a vítima, gerando seu falecimento.
Na data de 30/01/2020 a denúncia foi oferecida e em 31/01/2020 a denúncia foi recebida e a prisão preventiva do paciente decretada.
Na data de 17/02/2020 a defesa prévia do paciente foi apresentada e em 19/02/2020 o magistrado de origem, analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo mantido a segregação cautelar do paciente, entendendo que os elementos do artigo 213 do Código de Processo Penal encontravam-se presentes.
Os patronos dos acusados, incluindo o paciente, foram intimados, sendo na data de 04/03/2020 promovida a juntada de Mandado de Intimação e certidão.
Não constam outros andamentos através dos documentos trazidos aos autos pelo impetrante, havendo considerar algumas questões, como o fato de existirem pluralidade de réus, o regime excepcional pelo qual o Poder Judiciário está passando em virtude da pandemia do covid-19.
Analisando os autos, com as informações disponíveis até o presente momento, observo que o curso da ação penal suportada pelo paciente e outros acusados, não apresenta ao menos por ora, qualquer curso estranho ou possuidor de atrasos, sendo que até o mês de março, onde consta as informações disponíveis no presente habeas corpus, os prazos e procedimentos vieram sendo respeitados pelo magistrado, bem como pelo órgão acusador.
Assim, ao menos nesse momento, não observo qualquer medida protelatória ou tumultuada que poderia impingir um caráter vagaroso a instrução criminal.
Quanto a alegada ausência dos requisitos justificadores da prisão preventiva, tenho que, analisando os autos, o magistrado pontuou a realidade processual até o presente momento, quando da prisão preventiva do paciente, conforme:
“16.Pois bem. Manuseando detidamente os documentos anexados ao pedido do ente Ministerial, constato que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do cometimento do crime de homicídio qualificado contra a vítima LUCIANO GUEDES DA LUZ, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, o denunciado TIAGO HENRIQUE DE LIMA VALÉRIO efetuou disparos de arma de fogo que foram à causa da morte da vítima, consoante o exame necroscópico sob f. 69-89 do Inquérito Policial, contando com a participação do acusado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA que forneceu a arma de fogo utilizada no crime.
17.Durante as apurações policiais, revelou-se que o crime teria sido cometido por motivo passional pelo denunciado TIAGO HENRIQUE DE LIMA VALÉRIO, isto porque sua esposa, chamada CARLA MANOEL DE SOUSA VALÉRIO, durante o período em que esteve separada do denunciado, teve um breve relacionamento amoroso com a vítima LUCIANO GUEDES DA LUZ, que por sua vez, era ex-colega de trabalho de TIAGO.
18.Com efeito, o réu TIAGO HENRIQUE DE LIMA VALÉRIO asseverou perante a autoridade policial o seguinte:
“[...] QUE é casado com CARLA MANOEL DE SOUSA VALERIO há pouco menos de cinco anos; QUE devido a problemas de relação, romperam dia 06/05/2019; QUE mantinham contanto constante, quando ela tentava reatar insistentemente; QUE no dia 02/06/2019, durante uma das conversas com CARLA, pegou telefone dela e viu mensagens trocadas com alguém por nome de LUCIANO, quando viu que era um ex-colega de serviço do declarante; QUE tal descoberta gerou discussão com CARLA, o que fez com que o declarante saísse novamente de casa, decidido a não reatar mais o relacionamento; QUE após a separação, o declarante começou a falar aos conhecidos que estava com muita raiva de LUCIANO e que “eu ia pegar esse cara”; QUE fez alguns comentários com os vizinhos, pois estava vendendo a casa e precisava explicar o motivo da venda; QUE falou das ameaças com seu pai NILSON VALÉRIO, sua madrasta ROSENILDA PRACHEDES e com sua mão MARILZA DE LIMA CAMPOS por telefone, pois ela reside na cidade de Cacoal/RO; QUE procurou “ocultar” ocorrido (traiçã) o mais que pode, pois ficava muito constrangido com os fatos; QUE também fazia comentários com seus colegas de trabalho, “que isso não iria ficar assim, que eu não me conformava, que da parte dele era trairagem, que não queria nem ver ele, porque se visse...””Que na minha cabeça podia ser qualquer pessoa, mas ele não (LUCIANO), porque ele sabia do relacionamento de Carla com o declarante; QUE Luciano também sabia dos casos extras conjugais que o declarante havia mantido e os contava à Carla, fato que acabou prejudicando o relacionamento entre o declarante e CARLA; QUE não se conformava com o término do relacionamento, chegou a emagrecer 14 quilos; QUE depois do ocorrido nunca mais chegou a ter nenhuma discussão ou conversa com LUCIANO, “nunca mais tive nenhum contato com ele, tipo ligação”, viu Luciano apenas em um dia de passagem na primeira semana, após ter reatada o relacionamento, momento que estava voltando do sítio e viu Luciano passando “parece que foi no dia 14 ou 15 de julho”; QUE reatou o relacionamento com CARLA no dia 08/06/2019 [...]”.
19. Além disso, por indicativos de que o delito contra a vida fora perpetrado por motivo passional, a Autoridade Policial representou, no bojo dos autos registrados sob o Código Apolo n.o 98917, pela interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados dos aparelhos móveis pertencentes ao denunciado TIAGO, a sua esposa CARLA, a RENAN SOARES DA SILVA e ao increpado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, tendo o pleito policial sido deferido pelo Juízo no dia 25/09/2019.
20.Em decorrência disso, no transcurso das investigações, aportou-se ao feito apuratório extrato reverso retroativo dos aparelhos telefônicos interceptados, demonstrando que, durante a madruga do delito, o increpado TIAGO não se encontrava em sua residência, especialmente entre as 04h. e 05h. do dia 02/09/2019, horário do assassinato de LUCIANO.
21.Neste sentido, registrou-se no documento informativo em apreço que, na madrugada dos fatos, cerca de 30 a 40 minutos do horário antes da morte da vítima LUCIANO, o implicado efetuou 01 (uma) ligação para LUIZ FELIPE, que demorou cerca de 37s. (trinta e sete segundos), e quando fora feita esta chamada, TIAGO se encontrava em local situado nos arredores da residência do ofendido, a denotar o prévio conhecimento e conluio entre eles para o cometimento do crime em tela.
22.Na sequência, em horário próximo ao do momento em que se deu o assassinato do vitimado, TIAGO realizou outras 02 (duas) ligações, desta vez para a consorte CARLA, de modo que, na primeira chamada, registrou-se que o denunciado em tela se encontra em posição geográfica situada nas proximidades à região da residência do implicado LUIZ FELIPE, e do suspeito RENAN.
23.Consignou-se que, numa das conversas interceptadas, datada entre os dias 02 e 03/10/2019, o denunciado TIAGO demonstrou preocupação ao genitor NILSON VALÉRIO, por conta do andamento das investigações relativas ao homicídio em tela e do receio de possível retaliação por parte dos familiares da vítima fatal LUCIANO, e, na ocasião, TIAGO externou o desejo de procurar policiais civis lotados no distrito policial local, para tratar sobre a sua segurança, ao que NILSON o orientou a não fazê-lo, para evitar que os agentes o identificassem como possível suspeito do homicídio (Relatório Policial n.o 564-19 – Operação “Fúria” – f. 104-107 do IP).
24.Em razão dos elementos indiciários trazidos à investigação, a Autoridade Policial representou, no contexto dos autos registrados sob o Código Apolo n.o 100034, pela prisão dos suspeitos, entre eles TIAGO, (f. 91-125 do IP), tendo sido decretada a sua constrição temporária, (f. 126-133 do IP), e, com o cumprimento da medida extrema, o denunciado enfocado, em sede de interrogatório policial, confessou a dinâmica do crime, ao narrar que, ciente de que o ofendido se encontrava em casa, “foi até a casa de LUCIANO GUEDES, sozinho em seu carro (Fiesta, cor prata, placa OBC-3697), já com a arma de fogo (revólver)”, e, lá estando, “deu um chute na porta que dá acesso à cozinha da casa”, bem como que “ali mesmo na cozinha, então o interrogado descarregou sua arma, com vários disparos contra LUCIANO GUEDES”, (f. 142 do IP).
25.De molde a roborar a participação de LUIZ FELIPE no ato criminoso, aportou-se ao feito apuratório o Relatório de Investigação n.o 44/2020, revelando que, no dia 29/08/2019, poucos dias antes da prática do crime contra a vida, foram registradas conversações telefônicas entre os denunciados, ocasião em que TIAGO combinou de buscar LUIZ FELIPE no local combinado, sendo registrado que, neste diálogo, o primeiro (TIAGO) afirmou ao segundo (LUIZ FELIPE) que tinha conhecimento de que o “bichim” (o vitimado LUCIANO GUEDES) estaria na cidade, ao ver o caminhão deste estacionado nas adjacências de sua residência, tendo ambos combinados de se encontrarem para conversar, (f. 281/282 do IP).
26.Outrossim, há o relato de MARLI MONEZI DE CAMPOS, genitora de LUIZ FELIPE, a qual afirmou em suas declarações que avistou algumas vezes o filho portando 01 (um) revólver, de cor preta, cano longo, tendo percebido que, em data próxima à da prática do crime em tela, o mesmo levou o instrumento bélico para a fazenda onde trabalhava, e depois não mais viu tal artefato, (f. 144/145 do IP).
27. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Boletim de Ocorrência, (f. 04/05 do IP), pelos Relatórios de Investigação, n.os 428/2019, contendo imagens ilustrativas, 564/2019, 20, 21 e 44/2020, (f. 06-11, 104-125, 260/261, 263/264 e 278-297 do IP), depoimentos testemunhais, (f. 144/145, 233/234, 312-314 e 316/317 do IP), pelas denúncias apócrifas n.os 17 e 23/2019, (f. 17 e 23 do IP), Laudo Pericial, (f. 24-68 do IP e colorido – em anexo), pelo Exame de Necroscópico e Mapa Topográfico, (f. 69-89 do IP), pelos Termos de Apreensão, (f. 186 e 251 do IP), e Autos de Arrecadação, (f. 178 e 181 do IP).
28.Deste modo, as palavras do próprio acusado, aliadas aos demais elementos informativos juntados aos autos, demonstram o requisito do ‘fumus boni iuris’, indispensável à decretação de qualquer prisão cautelar.
29.Quanto ao ‘periculum libertatis’, o art. 312 do Código de Processo Penal é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
30.Com efeito, o referido perigo da liberdade, geralmente, é temporário, incidindo justamente pelo lapso temporal mediano de apaziguamento do seio social. Note-se, também, que a afetação da ordem pública constitui importante ponto para a própria credibilidade do Poder Judiciário.
31.Verifica-se, no caso versado, a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e o modus operandi praticado pelo agente. Nota-se que o delito foi cometido de forma violenta e premeditada, demonstrando total desrespeito às normas de convívio social, de modo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do representado, sendo tais argumentos suficientes para a decretação da constrição preventiva.
32.Ademais, a prisão preventiva do agente deve ser decretada com vistas a garantir a conveniência da instrução criminal e a integridade física e psicológica das testemunhas, eis que existe a probabilidade concreta de que ele constranja ou intimide eventuais testemunhas a alterarem suas versões dos fatos." (sic - id.50144982)
Dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante do modus operandi no cometimento do crime, havendo por parte da autoridade tida como coatora, receio de que obtendo a liberdade provisória, o paciente possa influenciar ou coagir testemunhas, criando dificuldades para a elucidação do caso e a produção de provas, bem como pelos indícios de autoria e a materialidade delitiva.
No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.
Do mesmo modo, a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, inviabiliza a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator